Tribunal: TJDFT
Processo: 0735677-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735677-17.2019.8.07.0001 RECORRENTES: DISBRAVE COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A, CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO RECORRIDO: MARCEL BERNARDI MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO ADESIVA. INOVAÇÃO DEFENSIVA. DESCABIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FORNECEDOR QUE NÃO PROVIDENCIA O LEVANTAMENTO DO GRAVAME FIDUCIÁRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS PRESENTES. CONDENAÇÃO DOS SÓCIOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO AO CREDOR FIDUCIÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ALHEIA À COMPRA E VENDA. SUCUMBÊNCIA. DERROTA PROCESSUAL. I. Inovação defensiva no plano recursal encontra óbice nos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil. II. A empresa que vende veículo usado e recebe o pagamento à vista é obrigada a promover o cancelamento da alienação fiduciária que sobre ele recai mediante o pagamento do débito respectivo. III. O encerramento das atividades da empresa que afeta ou inviabiliza o cumprimento da obrigação autoriza a desconsideração da personalidade jurídica com base no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. IV. Os sócios alcançados pela desconsideração da personalidade jurídica ficam adstritos ao cumprimento da obrigação de fazer de conteúdo patrimonial, nos termos do artigo 50, caput, do Código Civil. V. O credor fiduciário totalmente alheio à alienação do veículo não pode ser obrigado a providenciar sua transferência ao consumidor. VI. Suporta dano moral passível de compensação pecuniária o consumidor que, apesar da quitação do preço do veículo adquirido, passa por diversos contratempos e fica privado do seu uso regular devido à inadimplência do fornecedor que não propicia a sua transferência, presente o disposto no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, nos artigos 12, caput, 186, 389 e 927, caput, do Código Civil, e no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. VII. Ante as peculiaridades do caso concreto, a importância de R$ 20.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado. VIII. De acordo com o princípio da sucumbência, encartado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios está calcada no fato objetivo da derrota processual. IX. Apelação principal provida parcialmente. Apelação adesiva conhecida em parte e desprovida. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido contrariou os artigos 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, e 50 do Código Civil, porque o encerramento das atividades da empresa não é requisito para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica e para permitir a inclusão dos sócios como responsáveis solidários da obrigação de fazer. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da parte contrária ao pagamento de multa decorrente da interposição de recurso protelatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial deve ser admitido quanto às apontadas contrariedades aos artigos 28, §5o, do CDC, e 50 do CCB, porque a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a Corte Superior tem albergado o entendimento defendido pelos recorrentes, no sentido de que a “teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 2.246.569/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. No tocante ao pleito de imposição de multa pela interposição de recurso protelatório, embora previsto no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015